Tribunal: STF
Processo: ARE 1562170
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS NOS 13.015/2014 E 13.467/2017. PETROLEIRO. PERCENTUAL A SER APLICADO PARA O CÁLCULO DA DIFERENÇA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DECORRENTE DA REPERCUSSÃO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS.



    Em melhor análise do enquadramento jurídico dado pelo Tribunal Regional, merece provimento o agravo para seguir no exame do agravo de instrumento.



    Agravo a que se dá provimento. 



    II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017 PETROLEIRO. PERCENTUAL A SER APLICADO PARA O CÁLCULO DA DIFERENÇA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DECORRENTE DA REPERCUSSÃO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 



    Constatada possível violação ao art. 3º da Lei 605/49, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.



    Agravo de Instrumento a que se dá provimento. 



    III - RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. PETROLEIRO. PERCENTUAL A SER APLICADO PARA O CÁLCULO DA DIFERENÇA DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DECORRENTE DA REPERCUSSÃO DO VALOR DAS HORAS EXTRAS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA 



    1. A questão dos autos diz respeito à forma de cálculo da diferença de repouso semanal remunerado decorrente da repercussão do valor das horas extras.



    2. O art. 3º da Lei 605/49 dispõe que "a remuneração do repouso obrigatório, nesse caso, consistirá no acréscimo de um 1/6 (um sexto) calculado sobre os salários efetivamente percebidos pelo trabalhador e paga juntamente com os mesmos".



    3. Dessa forma, o percentual a ser adotado para o cômputo dos reflexos das horas extras sobre o repouso semanal remunerado previsto na Lei 605/49 corresponde a 16,67%.



    Precedentes.



    Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV e LV; e 7º, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Horas extras. Repouso semanal remunerado. Divisor. Fatos e provas. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas firmadas pelas partes em acordo coletivo. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.185.025/ES – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 15/4/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.018/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018 e ARE nº 971.983/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/8/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente